Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710849-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NELSON POLESSO AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto José Nelson Polesso contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 229765531 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em face da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS, processo n. 0730977-22.2024.8.07.0001, determinou a retificação dos cálculos apresentados, nos seguintes termos: A análise do processado faz ver que mais uma vez os cálculos de ID 229645241 devem ser retificados. Com efeito, se fez consignar na sentença de ID 224271412 que a autora reconvinda e réu-reconvinte, na condição de credor e devedor um do outro, deveriam ter suas obrigações compensadas, nos termos do art. 368 do Código Civil. Assim, deve o réu-reconvinte abater da importância que lhe é devida o valor que ele deve à autora-reconvinda utilizando a metodologia de cálculos prevista na parte dispositiva da sentença. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se. Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70025450), suscita a preliminar de nulidade da decisão por violar a coisa julgada material e ser contrária ao comando inserto no art. 504 do CPC. Argumenta existir contradição entre a fundamentação da sentença e o seu dispositivo final, o que faz prevalecer o determinado no dispositivo, porquanto é ele que transita em julgado. Cita julgados. Assinala não se tratar a hipótese de erro material, passível de alteração de ofício. Afirma que “o juízo quando da prolação da sentença - 229765531 – Decisão na origem -, e da lavratura do disposto desta, não determinou a compensação entre os créditos, de modo, que não pode fazer isso agora, no presente cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada material!” Assevera que apesar de ter havido referência à compensação dos créditos na fundamentação da sentença, ela não foi mencionada em seu dispositivo, com o que a manutenção da decisão recorrida violaria a coisa julgada material. Reputa presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: - Requer-se o recebimento do presente agravo de instrumento, e seu processamento na forma da Lei; - requer-se a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo de instrumento para requer-se a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do tramite do processo na origem até o julgamento do mérito presente recurso. - No mérito, requer-se o provimento do presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau, haja vista que a referida decisão viola a coisa julgada material, e que se determine que o cumprimento de sentença siga conforme apresentado na origem! Preparo regular (Id 70025977). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, não verifico, de plano, a probabilidade do direito postulado pelo agravante. Em razões recursais, suscita o agravante a preliminar de nulidade da decisão por violar a coisa julgada material e ser contrária ao comando inserto no art. 504 do CPC. Argumenta que a decisão recorrida não poderia ter determinado a retificação dos cálculos com a compensação das obrigações, porque o dispositivo da sentença não teria feito menção à compensação dos créditos. Razão não assiste ao recorrente. O entendimento expressado na sentença de Id 224271412 do processo de referência é claro e não deixa dúvidas sobre a necessidade de compensação dos créditos, nos termos do art. 368 do Código Civil. Fora destacado expressamente que os valores devidos pelo réu/reconvinte deveriam ser compensados com o importe devido pela autora/reconvinda, porquanto fora reconhecido o direito do réu ao recebimento dos dias de recesso proporcional ao tempo de serviço. Confira-se a fundamentação adotada: (...) Em suma, constata-se que a parte autora é credora da importância de R$ 8.999,18 (oito mil e novecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos). Ato contínuo, passo a apreciar o pleito reconvencional. Desde já, rememoro que, quando da análise do pedido principal, entendeu-se que o valor devido a título de auxílio localidade remota deveria ser pago de forma proporcional e não integral. Por conseguinte, levando em consideração que o reconvinte requereu a condenação da reconvinda ao pagamento da quantia remanescente, conclui-se que o pedido deve ser julgado improcedente. Por outro lado, no que tange ao recesso proporcional, a tese defensiva merece prosperar. (...) Por conseguinte, resta indene de dúvidas que o reconvinte faz jus ao recebimento dos dias de recesso proporcional ao tempo de serviço. Entendimento diversa iria de contramão ao disposto na legislação. Além disso, sublinho que a interpretação das normas deve ser feita em conformidade com os princípios constitucionais de proteção ao trabalhador e com o caráter compensatório do recesso. Desta feita, considerando que o Sr. José Nelson trabalhou durante 09 (nove) meses e recebia R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de bolsa formação, o valor devido referente ao recesso proporcional é de R$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta reais). Nos termos do art. 368 do Código Civil, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” Tendo em vista que as duas obrigações são líquidas, vencidas e de coisa fungível, conforme preceitua o art. 369 do estatuto civilista, a compensação deve ser aplicada ao presente caso. Portanto, os valores devidos pela requerida/reconvinte deverão ser compensados com o importe devido pela autora/reconvinda. Na hipótese, portanto, a compensação decorreu diretamente do reconhecimento da parcial procedência da reconvenção. Nesse sentido, ao contrário do que sustenta o agravante, tal entendimento, de modo algum, contraria o dispositivo da sentença, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento da quantia original de R$ 8.999,18 (oito mil e novecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos), ao mesmo tempo em que julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar a parte autora ao pagamento da importância de R$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta reais): Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento da quantia original de R$ 8.999,18 (oito mil e novecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data da primeira notificação (05/02/2024) e com a inclusão de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, aplicando, a partir de 30/08/2024, as alterações legislativas trazidas pela Lei no 14.905/2024, quanto à correção monetária e juros de mora. Em razão da sucumbência da parte requerida, esta deverá arcar com as despesas do processo e com os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Ato contínuo, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte reconvinte ao pagamento da importância de R$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o vencimento e com a inclusão de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação, aplicando, a partir de 30/08/2024, as alterações legislativas trazidas pela Lei no 14.905/2024, quanto à correção monetária e juros de mora. Em face da sucumbência recíproca, condeno cada parte na reconvenção ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a compensação. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Não há, portanto, contradição quanto aos pontos indicados, porquanto o dispositivo da sentença, ao julgar parcialmente procedente o pedido reconvencional e indicar as obrigações líquidas, vencidas e de coisa fungível que cabiam a cada uma das partes, mostrou-se plenamente conforme ao contexto delineado em toda a fundamentação do julgado. Por conseguinte, não vislumbro, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do agravante, porque a decisão recorrida guardou estrita observância ao teor do sentenciado, com o que não há falar em violação à coisa julgada material. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora